Tribunal: TJSP
Processo: 1029260-04.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade, diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, § único, da Lei no 8.213/91) – Controvérsia repetitiva, Tema 1.044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual – Embargos rejeitados. Não se

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade, diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, § único, da Lei no 8.213/91) – Controvérsia repetitiva, Tema 1.044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declarac ̧a~o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado CICERO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.685
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029260-04.2019/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
Cícero Luiz da Silva
COMARCA:
São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
VOTO No 25.685
Embargos de declaração Apelação do INSS para
restituição
dos
valores
pagos
a
título
de
honorários periciais
Impossibilidade, diante da
isenção do autor aos ônus da sucumbência,
inclusive honorários periciais (art. 129, § único, da
Lei no 8.213/91)
Controvérsia repetitiva, Tema
1.044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão
na
presente
fase
processual

Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo
Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declarac ̧a~o.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 156/163, que negou provimento ao seu apelo e ao do
autor, mantida a improcedência do pedido e afastada a pretensão da
autarquia quanto à restituição dos honorários periciais.
O ente público sustenta omissão do julgado,
pois a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, na
hipótese de improcedência do pedido e sendo o autor beneficiário da
justiça gratuita, não e ́ sua, mas, sim, do Estado, motivo pelo qual
pretende ver declarado o seu direito ao ressarcimento dessa verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.685
3
Subsidiariamente, postulou a suspensão do feito ou, ainda, seja
ressalvada a aplicabilidade do que vier a ser decidido no julgamento
do Tema 1.044, pelo C. STJ, referente à questão. Por fim,
prequestiona a matéria (fls. 01/03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão lançou argumentos suficientes
para embasar o entendimento adotado, analisando a pretensão
autárquica, inclusive, à luz do Tema no 1.044/STJ (fls. 160/162):
“A legislação mencionada pelo ente público
[Leis no 8.620/93 e 1.060/50] não prevê restituição de valores, mas,
apenas, a antecipação dessa despesa, a viabilizar a perícia médica
oficial.
Portanto, incabível a pretensão almejada
através do seu recurso.
A propósito, transcrevo jurisprudência desta
Câmara, que bem analisa a questão:
AÇÃO
ACIDENTA ́RIA
-
HONORA ́RIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR
DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE. "Cabendo ao INSS o
pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção
da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se
cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui
isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide". (Apelação no 1000662-09.2019.8.26.0348
16a Câmara de Direito Público Relator Exmo. Des. Luiz
De Lorenzi j. 27/08/2019).
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. DISPENSA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.685
4
VIRTUDE
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. O resultado da demanda quer seja
ele de procedência ou improcedência, não retira do ente
público a obrigação do pagamento dos honorários periciais,
nos termos do § 2o do artigo 8 da Lei no 8.620/93.
HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR QUE DEVE SER
COMPATÍVEL
COM
A
COMPLEXIDADE
DOS
TRABALHOS,
DE
FORMA
A
REMUNERAR
CONDIGNAMENTE O PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO
DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM R$ 500,00. APELO
PARCIAL
DO
INSS
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(Apelação
no
0002003-48.2011.8.26.0581
16a Câmara de Direito
Público Relator Exmo. Des. Valdecir José do Nascimento
j. 12.07.2016).
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS
Devolução pela Fazenda do Estado de São Paulo dos
valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O Estado de
São Paulo além de não ser parte na demanda, não possui
orçamento para tal fim. Ademais, a expressão 'Estado'
constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua
acepção genérica de Poder Público, o que evidentemente
inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização. Recurso improvido
(Apelação no 1006847-36.2015.8.26.0564 17a Câmara de
Direito Público Relator Exmo. Des. Núncio Theophilo Neto
j. 14.06.2016).
Processual Civil Recurso interposto pelo INSS Porte de
remessa e retorno Provimento da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo no 21/2014 Isenção para os
processos que tramitam de forma integralmente eletrônica.
Acidentário Prova pericial Pagamento de honorários periciais
antecipados
pelo
INSS
-
Determinação
legal
Impossibilidade, no caso em análise, de carrear ao autor ou
a Fazenda do Estado o ônus legal Restituição indevida. DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
(Apelação no 1009658-66.2015.8.26.0564 17a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.685
5
Direito Público
Relator Exmo. Des. Afonso Faro Jr. j.
14.06.2016).
Impende esclarecer, por oportuno, que este
Desembargador não ignora a afetação da presente questão sob o
Tema 1044, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto,
incabível a suspensão do feito, uma vez que não ha ́ determinação de
sobrestamento nesta fase processual, mas, tão somente em caso de
interposição de recurso especial e agravo em recurso especial em
tramitação na segunda instância ou no STJ.
Prevalece, então, por ora, o posicionamento
adotado pela Turma Julgadora, com possibilidade de adequação ou
retratação, a partir da orientação final da Corte Superior por ocasião
do julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia.”.
Vale lembrar que a gratuidade que favorece
as partes autoras de ações acidentárias vem prevista no parágrafo
único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91, inexistindo qualquer
disposição legal excepcionando esta ou aquela situação ou verba
sucumbencial:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento a`
Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo e ́ isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029260-04.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.685
6
Assim, tratando-se de isenção legal, não há
como se cogitar do repasse da responsabilidade do pagamento de
honorários periciais ao Estado de São Paulo.
Destarte,
nada
ha ́,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios
a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro e ́ necessa ́ria a existe^ncia de omissa~o, contradic ̧a~o

ou obscuridade, requisitos para a oposic ̧a~o
dos embargos declarato ́rios, o
que na~o se afigura na hipo ́tese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declarac ̧a~o
na~o se prestam para forc ̧ar o
ingresso na insta^ncia extraordina ́ria se na~o houver
omissa~o, contradic ̧a~o
ou obscuridade a ser suprida ou
dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegac ̧o~es
das partes quando ja ́ encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisa~o, o que de fato
ocorreu (AgRg nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR